Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-32.2022.8.11.0014
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000838-32.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO DANIEL DE OLIVEIRA MELO - CPF: 045.774.111-21 (RECORRENTE), KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO registrado(a) civilmente como KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 049.200.201-04 (ADVOGADO), KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO registrado(a) civilmente como KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 049.200.201-04 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000838-32.2022.8.11.0014

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu

Recorrente(s):
Energisa S/A

Recorrido(s):
Francisco Daniel de Oliveira Melo e Kellen Cristina Nascimento de Brito

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13.02.2023 a 16.02.2023

Ordem: 243

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SOLICITAÇÃO PARA LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS –

RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA EXCESSIVA PARA LIGAÇÃO –
RESOLUÇÃO 1000/2021 ANEEL
– DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviço, consistente na demora em realizar a ligação da unidade consumidora das partes recorridas.

2.

A parte autora sustenta que solicitou a ligação da energia de sua unidade consumidora, através do protocolo n. 9169583567 que somente fora respondido pela recorrente após ida a sede da reclamada.

3.

Contudo, a empresa requerida alegou que não seria possível a transferência de titularidade, pois o pontalete estava fora das normas necessárias a instalação.

4.

Segue narrando que tentou solucionar o problema administrativamente, juntando vários protocolos na inicial, todavia, sem êxito, e somente após o ajuizamento da presente demanda a requerida regularizou o fornecimento do serviço, ocorrendo a espera de 01 (um) ano até a ligação de sua unidade consumidora.

5.

Sobrevindo sentença de mérito está julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de danos morais no
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reconhecendo a falha na prestação do serviço.

6.

Em sede recursal, a parte demandada requer a reforma da sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, visto que é dever do consumidor ter disponível toda a estrutura e instalações internas para que o serviço seja devidamente concretizado. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Dos autos se vê que a requerida se recusou a realizar ligação da unidade consumidora por não se adequar as instalações internas as normativas das partes autoras.

8.

Assim, malgrado as razões expostas pela empresa recorrente, correta a sentença ao reconhecer que houve ato ilícito por parte da concessionária ao não proceder à ligação de titularidade da unidade consumidora, e, consequentemente, ao não promover o fornecimento do serviço de energia elétrica no imóvel
, estando evidente a falha na prestação dos serviços prestados, nos termos do art. 14 do CDC.

9.

Danos morais caracterizados devido
ao descumprimento do prazo legal para o atendimento do pedido de ligação de energia elétrica, pois a consumidora ficou privada de se acomodar no imóvel que havia locado, bem assim diante das inúmeras tentativas administrativas de solucionar o problema, todas sem êxito.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023